Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740278-27.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES APELADO: GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. MARIA LÚCIA PEREIRA DE SOUZA e GRAZIELE DA SILVA DA PALMA LOPES interpuseram apelações (id. 65752221 e 65752222, respectivamente) contra a r. sentença (id. 65752214) que julgou parcialmente procedente a pretensão da apelante Graziele, condenando a ré Maria Lúcia ao pagamento de honorários contratuais, nos seguintes termos: “[...] Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, autora, contra MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, ré. Disse a autora que, uma vez contratada pela ré para lhe prestar serviço de advocacia, deduziu, em seu favor, ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Tendo a ora ré nela alcançado ganho de causa mas revogado, no seu “iter”, o contrato de prestação de serviço de advocacia por elas entabulado, pediu a autora a condenação da demandada ao pagamento de “quantum” correspondente a 30% do proveito econômico nela obtido, pertinente ao honorários contratuais por elas estipulados, e outro de 10% sobre a mesma base de cálculo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Citada (fls. 472), a ré ofereceu contestação (fls. 474-479), sobrelevando razões de fato e de direito contra a pretensão deduzida pela autora. Réplica às fls. 497-506. É a suma do necessário. Defiro à ré a gratuidade de justiça postulada, porque presente o requisito legal pressuposto para sua concessão. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Diante do desinteresse das partes pela dilação probatória, julgo o feito no estado em que se encontra, observando o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Uma vez contratada pela ré para lhe prestar serviço de advocacia, a autora deduziu ação judicial em seu favor contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Tão logo nela ofertada réplica pela outra Advogada constituída pela ora ré, uma vez que por esta parte rescindido o contrato de prestação de serviço de advocacia “sub judice”, sobreveio sentença, dando-lhe ganho de causa, e que transitou em julgado à míngua de apelação interposta pelas partes daquele feito. Apura-se, assim, que foi fundamental e preponderante, ainda que não tenha sido integral, o serviço de advocacia prestado pela autora à ré para o reconhecimento judicial do direito previdenciário a que fazia jus. Por conseguinte, com a finalidade de obviar o enriquecimento sem causa das partes, arbitro, em favor da autora, honorários advocatícios contratuais em “quantum” correspondente ao 75% do produto de 30%, percentual este, ademais, estipulado pelas partes, do montante da Requisição de Pequeno Valor, proveito econômico alcançado pela ré em virtude do serviço de advocacia “sub judice”, a ser ou expedida naquele feito (PJe 1026530-14.2018.4.01.3400, da 7.a Vara Federal Cível da SJDF), dele excluída a importância referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, frise-se, exigível, corrigido monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano a partir da data de seu pagamento pela Fazenda Pública Federal. Uma vez que quitados pela ré em virtude do mesmo contrato de prestação de serviço de advocacia em questão, considerando que o instrumento a eles pertinente de fls. 507 dispõe, “in verbis”, “que o ajuizamento do processo só se dará após o primeiro pagamento”, do valor da condenação deverão ser amortizados R$ 1.431,00, apenas corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a respectiva data de pagamento das importâncias parciais que os compõem. Os honorários advocatícios, frise-se, sucumbenciais são devidos pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional, parte adversa sucumbente da ora ré no “supra” aludido feito, razão pela qual não prospera pretensão da autora à condenação da demandada ao pagamento do valor a eles pertinente. ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Porque honorários advocatícios contratuais proporcionais a que faz jus a autora, condeno a ré a lhe pagar “quantum” correspondente ao 75% do produto de 30% do montante da Requisição de Pequeno Valor a ser ou expedida em seu favor no PJe 1026530-14.2018.4.01.3400, da 7.a Vara Federal Cível da SJDF, dele excluída a importância referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, frise-se, exigível, corrigido monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano a partir da data de seu pagamento pela Fazenda Pública Federal. Do valor da condenação deverão ser amortizados R$ 1.431,00, apenas corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a respectiva data de pagamento, pela ré, das importâncias parciais que os compõem. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional, parte adversa sucumbente da ora ré no “supra” aludido feito judicial, razão pela qual não prospera pretensão da autora à condenação da demandada ao pagamento do valor a eles pertinente. Diante da sucumbência recíproca, arcarão autora e ré, à razão, respectivamente, de 27% e 73%, com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão em relação à ré, “ex vi” do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. Informe a autora se houve a expedição e o pagamento da Requisição de Pequeno Valor referente ao PJe 1026530-14.2018.4.01.3400, da 7.a Vara Federal Cível da SJDF..” 2. A apelante-autora alega no recurso, em síntese, que: (i) o valor dos honorários contratuais fixados na r. sentença deve ser majorados; (ii) impugna a gratuidade de justiça concedida à apelada-ré; (iii) deve ser apreciado o pedido de resguardo dos honorários sucumbenciais da ação que tramita perante a Justiça Federal; e, (iv) que os honorários inicialmente pagos pela ré, no valor de R$ 1.431,00, não devem ser compensados. 3. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para “[...] que este Juízo conceda a ordem de reserva de pelo menos 40% do valor bruto e atualizado da condenação (referente a 30% de honorários contratuais retroativos + 10% de honorários sucumbenciais) no processo que tramita na 7a Vara Federal Cível da SJDF, sob no PROCESSO: 1026530-14.2018.4.01.3400, atualmente em fase de cumprimento de sentença, a fim de se garantir o pagamento dos honorários da ora apelante.” 4. O mesmo pedido foi apresentado na petição inicial e indeferido por decisão proferida em 6/11/2023 (id. 65751530), não impugnada pelo recurso cabível, no momento oportuno. 5. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 6. Na presente demanda, não se vislumbra a probabilidade do direito de bloqueio de 40% do valor a ser recebido pela apelada-ré porque a r. sentença impugnada a condenou ao pagamento de apenas 75% de 30% do valor que receberá, em razão da revisão do benefício previdenciário da apelada-ré. 7. Além disso, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, conforme cópia do processo anexado pela apelante-autora (id. 65752223, págs. 433/4), nos autos do cumprimento de sentença no 1026530-14.2018.4.01.3400, nem sequer houve homologação de cálculos do valor devido, encontrando-se, os autos, em fase de liquidação do débito. 8. Assim, não há fundamento para determinar a reserva de valores que não foram ainda apurados. 9. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. 10. Publique-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora